Tribunal: TCU
Processo: 022.595/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que julgou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame interposto contra o Acórdão 17463/2021-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Bruno Dantas ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto por Katize Schenkel do Amaral e Silva e, no mérito, dar-lhe provimento de modo a tornar sem efeito o Acórdão 17463/2021-TCU-Segunda Câmara e considerar legal o ato de Katize Schenkel do Amaral e Silva, concedendo-lhe registro; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao órgão de origem.